Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. ARTROPLASTIA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. PRIORIDADE VERDE. LISTA DE ESPERA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. A autora está com 73 anos e apresenta diagnóstico de fratura do colo do fêmur e soltura prótese em quadril esquerdo e foi inscrita no Sisreg com risco verde - não urgente, em 28/9/2021 para a realização de ce - artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril.
3. De acordo com as informações do Distrito Federal (ID 60754943 - Pág. 1) “constam na fila 936 solicitações pendentes, sendo 82 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 264 com classificação AMARELO - prioridade 1; 317 com classificação VERDE - prioridade 2; e 273 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERDE) inseridas no mês setembro/2021”.
4. Se a classificação de risco da autora é verde e há 82 pessoas com classificação de risco vermelho, mostra-se indevida a preterição de pacientes em situação mais grave. Ademais, verifica-se que já estão sendo agendadas as solicitações da mesma prioridade para o mesmo mês em que foi inserida a solicitação da paciente (setembro de 2021), como se pode ver pela informação no sítio eletrônico de acompanhamento do SUS-DF 1 que o procedimento foi agendado para 5/8/2024, apesar de não ter sido realizada a cirurgia, a consulta foi realizada.
5. Ainda que um aspecto de urgência seja inerente a todas as demandas de saúde, ante a busca pelo bem-estar do paciente, somente o risco eminente (emergência) autoriza a intervenção judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença que fixou o prazo de 180 dias para a realização do procedimento mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.
______________________
https://www.mpdft.mp.br/acompanhamento-sus-df/acompanhamento-cns